Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-37.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004061-37.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDELICE DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Indenização. Erro Médico em Hospital Público. Responsabilidade Civil Objetiva do Estado. Lesão Permanente. Dano Moral. Redução do Quantum Indenizatório. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame
Ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico em procedimento cirúrgico de coluna (laminectomia) realizado em hospital da rede pública estadual, que resultou em perda funcional permanente do membro superior esquerdo da paciente. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 100.000,00. O ente público apelou, sustentando ausência de prova do erro e, subsidiariamente, a excessividade do valor da indenização.

II. Questão em discussão
A discussão consiste em analisar: (i) a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por erro médico, com base na comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade; e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir
A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções, é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a prova do dano e do nexo de causalidade. A prova documental, incluindo laudos e relatórios médicos, demonstrou que a lesão permanente no membro superior da autora decorreu diretamente do procedimento cirúrgico realizado no hospital público, configurando o nexo causal. O Estado, por sua vez, abdicou de produzir provas que pudessem afastar sua responsabilidade.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida. Embora a lesão seja grave e permanente, o montante fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostra-se elevado em comparação aos parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes, justificando sua redução para R$ 50.000,00, quantia que melhor atende aos critérios de justiça e equidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade do Estado por erro médico em hospital público é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. 2. A fixação do valor do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão do dano e as circunstâncias do caso, a fim de compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva, sem ocasionar enriquecimento indevido."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8004061-37.2019.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
VALDELICE DOS SANTOS MOREIRA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora